Tribunal: TJDFT
Processo: 0006463-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. ADEQUAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II – No caso, foi realizado reconhecimento em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima apontou o apelante, com certeza absoluta, como o motorista do veículo utilizado na empreitada criminosa. Além disso, a condenação se lastreou em outras provas, de fonte independente. Preliminar de nulidade rejeitada.
III – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos.
VI – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento presente nos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
VII – Diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na primeira fase e a remanescente, na terceira fase da dosimetria.
VIII – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
IX – Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e cuja periculosidade se depreende da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, configurada pelos registros de sentença configuradores de antecedentes e reincidência, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
X – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.